Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTIGO 129, § 6o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime de lesão corporal culposa, com fulcro no artigo 129, §6o, do Código Penal.
2. Alega o apelante que não foram produzidas provas de que sua conduta teria corroborado os fatos. Afirma que não foi realizada perícia no portão com a finalidade de demonstrar a viabilidade de abertura dele pelos animais e que os traços de sangue dentro da residência sugerem que o cachorro foi atacado no interior do imóvel. Narra que as testemunhas não presenciaram o ocorrido. Sustenta que a sentença não apontou elementos concretos que justifiquem a não aplicação da pena de multa, nos termos do § 2o do art. 44 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se estão presentes provas da autoria e da materialidade, se foi demonstrado o nexo causal e se é possível a substituição da pena de detenção pela pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal e pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. Os documentos de ID 72644778 - Pág. 1 demonstram que o cão atacado sofreu “lesões perfuradas localizadas em lábio superior direito, região cervical (próximo à veia jugular direita), região torácica e membros torácicos”. Trata-se de um animal de médio porte, com 21kg, o que indica que não pode ter sido arrastado para dentro do imóvel pela abertura de 11cm (ID 72646789 - Pág. 10). Desta forma, ainda que o ataque tenha sido iniciado através das grades, em algum momento os animais de propriedade do réu alcançaram a área externa, ocasião em que se tornaram possíveis as lesões torácicas.
6. Em seu depoimento, o apelante narrou que o portão estava fechado, porém destrancado, o que revela conduta negligente. Conhecida a agressividade do cão de grande porte com outros cachorros e a possibilidade de abertura do portão que se encontrava destrancado, o resultado era previsível, o que torna possível a punição a título de culpa.
7. O laudo de ID 72644782 - Pág. 1 indica que a vítima sofreu lesões contusas, com escoriações na face anterior do antebraço esquerdo, dorso dos pés, joelhos e na base do quarto e quinto dedos do pé direito, que são compatíveis com a tentativa de livrar seu cachorro do ataque, conforme a oitiva dos informantes.
8. Com efeito, irretocável a sentença que condenou o réu às penas do crime de lesão corporal, porquanto devidamente demonstradas a autoria, a materialidade e o nexo causal entre a conduta negligente do réu e o resultado danoso.
9. No que toca à aplicação da pena, nos termos do § 2o do artigo 44 do CP, a substituição da pena na condenação igual ou inferior a um ano pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. No caso, o juiz sentenciante optou pela substituição por uma pena restritiva de direitos, agindo com a discricionariedade que a lei lhe permite, não havendo razão para alteração para pena de multa. Neste sentido: Acórdão 658203.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §6o e art. 44, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 658203, 20110910240018APJ, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 26/02/2013, publicado no DJe: 06/03/2013.